Tribunal: STF
Processo: Rcl 79662
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso extraordinário interposto contra decisão colegiada da Primeira Turma desta Suprema Corte. Não cabimento. Erro grosseiro. Manejo de recurso flagrantemente incabível. Não conhecimento. Arquivamento.



DECISÃO



    Petição/STF n.º 179.586/2025: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    O recurso não comporta conhecimento.



    Inicialmente, registre-se que o recurso extraordinário pressupõe decisão proferida por órgão jurisdicional diverso do próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que sua finalidade constitucional é submeter à apreciação desta Corte pronunciamentos emanados de tribunais inferiores, nas hipóteses estritamente previstas no art. 102, III, da Constituição da República.



    Quando a decisão recorrida é proferida por Turma do Supremo Tribunal Federal, inexiste pressuposto objetivo de recorribilidade, pois o Tribunal atua, nessa hipótese, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, não havendo instância superior à qual se possa dirigir novo recurso. O acórdão da Turma consubstancia decisão definitiva da própria Corte.



    Além disso, o manejo de recurso extraordinário contra decisão interna do Supremo Tribunal Federal revela inadequação da via eleita, circunstância que, por si só, impede o conhecimento do apelo extremo, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da taxatividade dos recursos de natureza constitucional.



    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido por suas Turmas, sendo inadmissível a utilização do apelo extremo como sucedâneo recursal ou mecanismo de reexame de decisões internas do Tribunal.



    Por fim, a interposição de recurso manifestamente incabível configura hipótese de erro grosseiro na condução da causa, autorizando o não conhecimento do apelo de plano, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por manifesta inadmissibilidade.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente